Tribunal: STJ
Processo: 5654591-09.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884229 - GO(2025/0091535-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCOS AURELIO XAVIER
ADVOGADOS
: FRANKLIN ASSUNÇÃO PEREIRA - GO020792
KATIANA LUIZ FRANÇA - GO021954
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REEXAME DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação da decisão deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco na sua negativa, não bastando aduzir genericamente a
inaplicabilidade dos óbices sumulares, sendo necessário esclarecer, por
exemplo, a desarmonia do julgado com a jurisprudência da Corte Superior
ou a desnecessidade de incursão na seara probatória.
2. Para afastar a aplicação da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
apresente argumentação suficiente para demonstrar que a análise da
questão não exige reexame de fatos e provas, o que não foi realizado no
caso concreto.
3. As razões do agravo regimental confirmam que o agravo em recurso
especial não impugnou, de forma específica, o óbice da inadmissão, sendo
insuficiente a mera transcrição do acórdão recorrido, sem demonstrar como
seria possível a análise da questão sem incursão no acervo fático-
probatório.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54990180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d4fb7881-e656-4b32-a453-13f25b74c5ce

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d4fb7881-e656-4b32-a453-13f25b74c5ce

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884229 - GO (2025/0091535-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCOS AURELIO XAVIER
ADVOGADOS
: FRANKLIN ASSUNÇÃO PEREIRA - GO020792

KATIANA LUIZ FRANÇA - GO021954
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REEXAME DE
SÚMULA 7/STJ.
FATOS E PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação da decisão deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco na sua negativa, não bastando aduzir genericamente a
inaplicabilidade dos óbices sumulares, sendo necessário esclarecer, por
exemplo, a desarmonia do julgado com a jurisprudência da Corte Superior ou
a desnecessidade de incursão na seara probatória.
2. Para afastar a aplicação da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
apresente argumentação suficiente para demonstrar que a análise da questão
não exige reexame de fatos e provas, o que não foi realizado no caso
concreto.
3. As razões do agravo regimental confirmam que o agravo em recurso
especial não impugnou, de forma específica, o óbice da inadmissão, sendo
insuficiente a mera transcrição do acórdão recorrido, sem demonstrar como
seria possível a análise da questão sem incursão no acervo fático-probatório.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra a decisão monocrática, exarada às fls. 265/266, que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53694070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:05
Código de Controle do Documento: fd0a07f6-8e69-4fca-9125-69a92d28e032

Nas razões do recurso, o Ministério Público alega que o agravo dedicou seção
própria para demonstrar que não há necessidade de reexame de fatos e provas, mas
apenas revaloração jurídica de premissas fáticas incontroversas já delineadas no
acórdão recorrido (fls. 275/278).
Aduz que a transcrição de trechos do acórdão do Tribunal de Justiça que
fixam a moldura fática necessária (pena unificada, regressão anterior por violações do
monitoramento e fato novo; ausência de faltas graves no último ano; cumprimento dos
requisitos objetivo e subjetivo; vedação ao
) evidencia que os fatos são
bis in idem
incontroversos e já reconhecidos pelas instâncias ordinárias (fls. 276/277).
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática e determinar o regular processamento do agravo em recurso especial, com
exame do mérito do recurso especial; alternativamente, pugna pela submissão ao órgão
colegiado para provimento (fl. 280).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental, no entanto, não comporta provimento.
Conforme salientado na decisão agravada, a parte agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, limitou-se a rebater, de forma genérica, o óbice sumular
imposto e a reiterar o mérito de seu apelo, sem refutar efetivamente os fundamentos da
decisão agravada.
É entendimento desta Corte Superior que a impugnação à decisão deve ser
clara e suficiente a demonstrar o equívoco na sua negativa, não bastando aduzir a
inaplicabilidade dos óbices sumulares, devendo ser esclarecido, por exemplo, a
desarmonia do julgado com a jurisprudência da Corte Superior ou ainda
(AgRg no
a desnecessidade de uma incursão na seara probatória
AREsp n. 425.292/PR,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/9/2014).
Ademais, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não basta a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, sendo necessário que a parte apresente
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para esta Corte mudar o entendimento
Documento eletrônico VDA53694070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:05
Código de Controle do Documento: fd0a07f6-8e69-4fca-9125-69a92d28e032

da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
provas da causa (AgRg no
Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.951.585/PR,
Noronha, Quinta Turma, DJe
, o que não ocorreu no caso concreto.
10/6/2022)
Veja-se que as razões do agravo regimental confirmam que o agravo em
recurso especial não impugnou, de forma específica, o óbice da inadmissão, na medida
em que não se mostra suficiente a mera transcrição do acórdão, sendo necessário que a
parte recorrente demonstre de que maneira é possível a análise da questão – diante das
premissas fáticas do acórdão – sem a necessidade de incursão no acervo fático-
probatório.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:05
Código de Controle do Documento: fd0a07f6-8e69-4fca-9125-69a92d28e032

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.884.229 / GO
Número Registro: 2025/0091535-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01863893520128090006 1863893520128090006 565459109 56545910920248090000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCOS AURELIO XAVIER
ADVOGADOS : FRANKLIN ASSUNÇÃO PEREIRA - GO020792
KATIANA LUIZ FRANÇA - GO021954
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCOS AURELIO XAVIER
ADVOGADOS : FRANKLIN ASSUNÇÃO PEREIRA - GO020792
KATIANA LUIZ FRANÇA - GO021954
TERMO
Documento eletrônico VDA54949532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:17
Código de Controle do Documento: d1fa6447-8fa3-4e2e-8baf-a99bc56f17e3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:17
Código de Controle do Documento: d1fa6447-8fa3-4e2e-8baf-a99bc56f17e3